Tribunal: CARF
Processo: 18470.726472/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.726472/2012-67
ACÓRDÃO
2002-009.901 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSWALDO DA ROSA LISBOA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IRPF. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO.
O ganho obtido em decorrência da alienação de bens, seja qual for sua
natureza, é considerado ganho de capital, devendo integrar o rendimento
bruto.
CUSTO DA ALIENAÇÃO. CORRETAGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O valor pago a título de despesas de corretagem, cujo ônus tenha sido do
alienante, somente poderá ser abatido do valor de alienação, para efeito
de cálculo do ganho de capital, desde que devidamente comprovado por
meio de documentação hábil e idônea.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.901 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726472/2012-67
2
Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação de ganho de capital,
referente ao exercício 2008.
De acordo com a Termo de Verificação Fiscal (efls. 12/33), verificou-se que o custo
de aquisição utilizado divergia do valor que constava no quadro de Bens e Direitos da DIRPF/2009
apresentada pelo contribuinte (R$480.000,00). Por essa razão, a Fiscalização intimou o interessado
a prestar esclarecimentos.
Em resposta à intimação, o contribuinte afirmou que o custo de aquisição correto
deveria ser de R$930.000,00, conforme cópias das Escrituras de Compra e Venda Anexadas (fls. 55
a 63), e que a este montante foi adicionado de forma incorreta o valor de R$2.895.000,00,
perfazendo o total de R$3.825.000,00 por ele informado na apuração original.
Por outro lado, alegou que, do valor de alienação, de R$15.000.000,00, deveriam
ser retiradas as despesas com intermediação imobiliária, no total de R$2.860.000,00, com
pagamentos para José Maurício Lourenço Teixeira, Salvador Empreendimentos Ltda., Waldelino da
Silva Pinheiro Junior, A. T. Sobrinho e Raimundo Evaldo Temoteo Mangueira, conforme recibos
apresentados.
No caso em tela, entendeu a Fiscalização que tal comprovação não foi feita.
Destacou, ainda, que o contribuinte afirmou inicialmente que teria pago, a título intermediação
imobiliária, 19,06% do valor da alienação, para cinco pessoas diferentes, o que já parecia pouco
razoável.
Acrescentou que o contribuinte informou os pagamentos que teriam sido efetuados
em espécie e apresentou planilhas com os pagamentos em cheques nominais para os supostos
intermediários ou para terceiros, cujas informações não coincidem com recibos apresentados
anteriormente pelo próprio contribuinte.
Ainda de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, após intimar os supostos
intermediários e terceiros beneficiários dos cheques a prestar informações, a Fiscalização
constatou várias divergências entre as informações e documentação apresentadas pelo
contribuinte e as informações prestadas pelos supostos intermediários, conforme já relatado.
Dessa forma, a Fiscalização concluiu que os pagamentos alegados não podem ser
diminuídos do valor da alienação, e apurou a Omissão de Ganhos de Capital na alienação de bens
e direitos, considerando os seguintes dados (fl. 31).
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.901 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726472/2012-67
3
Tendo em vista que a alienação foi efetuada a prazo, foi calculada a relação
percentual do ganho de capital omitido apurado sobre o valor de alienação (16,41%), a qual foi
utilizada para o cálculo do ganho de capital omitido correspondente a cada parcela recebida,
conforme tabela de fl. 32.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 03-71.925 - 7a TURMA da DRJ em Brasília/DF de e-fls. 252/274, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformada com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
286/295), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
- A exigência baseou-se tão-somente na glosa dos valores que o impugnante
pagou pela interveniência na venda do bem de sua propriedade, a Fazenda
Imperial, não havendo questionamento quanto ao valor da venda e do custo de
aquisição;
- A imputação, além de alegar falta de comprovação por documentação hábil e
idônea dos pagamentos efetuados a título de corretagem, tenta descaracterizar
os pagamentos sob a infundada alegação de que apenas corretores de imóveis
registrados no CRECI são pessoas hábeis a executar a atividade de intermediação
e, consequentemente, sujeitos da percepção de rendimentos;
(...)
- No procedimento fiscal, o fiscalizado tem o direito de apresentar os documentos
no momento que os localiza em seus arquivos, mormente quando são decorridos
quatro anos entre a data da operação de venda e as intimações do Ilustre Agente
do Fisco;
- Com o fito de formalizar a operação de venda, resolveu pactuar com a empresa
Lazer Empreendimentos Imobiliários Ltda., na pessoa do seu sócio Eduardo da
Silva Ferreira, contrato particular de opção de venda (anexado);
- Pelos termos contratados, o valor da venda da Fazenda Imperial seria de R$
12.500.000,00, sob condição de porteira fechada, cabendo a comissão de 3%
incidente sobre o valor de venda, como consta das cláusulas 4a e 3a,
respectivamente;
- Conforme cláusula sexta do contrato, na realização da venda por preço superior
ao fixado seria devida a remuneração de serviços sobre o valor base acima
ajustado na totalidade, ou seja, em 100% (cem por cento) sobre o que exceder
(“over price”);
- Dessa forma, como o imóvel foi vendido por valor superior a R$12.500.000,00, o
valor devido a título de intervenção e negociação na venda da Fazenda Imperial
foi de 3% sobre este valor mais o total adicionado ao preço pactuado, que no caso
em tela correspondeu a R$ 2.500.000,00;
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.901 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726472/2012-67
4
- O percentual de 3% se coaduna com as práticas do mercado imobiliário,
situando-se, inclusive, abaixo das práticas usuais; o "over price" também é
comumente praticado nas operações imobiliárias, sejam elas de imóveis rurais,
como no caso, sejam de Imóveis urbanos, quando da ação direta do interveniente
resulta a negociação e realização da venda por um preço superior ao pretendido
pelo vendedor;
(...)
- Em relação aos pagamentos efetuados e sua relação com o negócio realizado,
alega que a empresa Lazer Empreendimentos Imobiliários Ltda., por seu sócio
Eduardo da Silva Ferreira, foi a responsável por distribuir parcelas dos valores
pactuados entre ela e o ora Impugnante aos outros intervenientes no negócio;
- Aduz que talvez nesse ponto resida seu descuido, por não ter efetivado todos os
pagamentos à contratada Lazer Empreendimentos Imobiliários Ltda., mas sim a
pessoas indicadas pelo senhor Eduardo da Silva Ferreira;
- Ressalta que a quase totalidade dos beneficiários dos pagamentos por ele
efetivados indicaram ter participado da operação, obviamente, por meio de sua
contratada, a empresa Lazer Empreendimentos Imobiliários Ltda.;
(...)
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Trata-se de lançamento referente à infração de Ganho de Capital na Alienação de
Bens e Direitos.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos. O ganho de capital é de tributação exclusiva,
incidindo sobre a diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição do bem
alienado.
Antes mesmo de adentrar ao mérito da questão, cabe trazer à baila os dispositivos
legais que regulamentam a matéria. No tocante ao imposto sobre a renda da pessoa física e do
ganho de capital dispõe o art. 3° da Lei 7.713/88 e o art. 21 da Lei 8.981/95, in verbis:
Lei n° 7.713/88
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.901 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726472/2012-67
5
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins.
(...)
Lei n° 8.981/95
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda, à alíquota de quinze por cento.
No caso em tela, e conforme recurso apresentado pelo contribuinte, a controvérsia
restringe-se à possibilidade de dedução, do valor de alienação, dos montantes que teriam sido
pagos a título de intermediação mobiliária, por parte do contribuinte, para fins de apuração do
ganho de capital.
Em relação aos demais dados utilizados na apuração do ganho de capital objeto do
presente processo (custo de aquisição, datas de aquisição e alienação, redutores etc.), não há
divergência.
Pois bem! No que diz respeito à dedução do valor pago a título de corretagem, veja-
se, primeiramente, o que dispõe o § 5o do art. 123 do RIR/99, bem como o art. 19, §4o, da IN SRF
no 84/2001:
RIR/99
Art. 123. Considera-se valor de alienação (Lei no 7.713, de 1988, art. 19 e
parágrafo único):
I - o preço efetivo da operação, nos termos do § 4o do art. 117;
II - o valor de mercado nas operações não expressas em dinheiro;
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.901 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726472/2012-67
6
III - no caso de alienações efetuadas a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em países com tributação favorecida (art. 245), o valor de alienação
será apurado em conformidade com o art. 240 (Lei no 9.430, de 1996, arts. 19 e
24).
§ 1o No caso de bens possuídos em condomínio, será considerada valor de
alienação a parcela que couber a cada condômino.
§ 2o Na alienação de imóvel rural com benfeitorias, será considerado apenas o
valor correspondente à terra nua, observado o disposto no art. 136.
§ 3o Na permuta, com recebimento de torna em dinheiro, será considerado valor
de alienação somente o da torna recebida ou a receber.
§ 4o No caso de desapropriação, o valor da atualização monetária integra o valor
do ganho de capital realizado.
§ 5o O valor pago a título de corretagem na alienação será diminuído do valor da
alienação, desde que o ônus não tenha sido transferido ao adquirente.
§ 6o Os juros recebidos não compõem o valor de alienação, devendo ser
tributados na forma dos arts. 106 e 620, conforme o caso.
§ 7o Aplicam-se à entrega de bens e direitos para a formação do patrimônio das
instituições isentas (art. 174), as disposições do art. 132 (Lei no 9.532, de 1997,
art. 16).
IN SFR no 84/2001
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
(...)
§ 4o O valor da corretagem, quando suportado pelo alienante, é deduzido do
valor da alienação e, quando se tratar de venda a prazo, com diferimento da
tributação, a dedução far-se-á sobre o valor da parcela do preço recebida no
mês do pagamento da referida corretagem.
(grifamos)
Portanto, a legislação autoriza expressamente a dedução da importância paga a
título de corretagem do valor da alienação do bem ou direito, desde que o ônus não tenha sido
transferido ao adquirente.
Ou seja, somente nos casos em que o ônus de pagar o valor da corretagem tenha
sido do alienante, este pode ser diminuído do valor da alienação.
Dessa forma, é preciso verificar se, no caso em tela, o contribuinte efetivamente
comprova, por meio de documentação hábil e idônea, pagamentos de valores a título de
corretagem passíveis de serem abatidos no valor de alienação do imóvel, nos termos da legislação
supracitada.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.901 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726472/2012-67
7
Inicialmente, cumpre destacar que o contribuinte, na apuração de ganho de capital
feita à época dos fatos, não abateu qualquer valor a título de intermediação imobiliária.
Somente após iniciado o procedimento fiscal, quando foi constatado pela
Fiscalização o erro no custo de aquisição utilizado pelo contribuinte (com o qual este concorda), o
interessado solicitou a diminuição, do valor de alienação por ele informado, do montante pago a
título de corretagem.
Neste ponto, tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis
litteris, a sua impugnação, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto
por reproduzir no presente voto, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as
quais concordo e mantenho em sua integralidade. É de se ver:
Em sua impugnação, o contribuinte solicita que seja aceito como prova o Contrato
de Opção de Venda apresentado, e que sejam considerados como redutores do
ganho de capital “os valores efetivamente pagos e declarados como recebidos
pelos intervenientes”, no montante de R$2.165.000,00, “bem como os demais
plenamente confirmados e declarados pelos beneficiários”.
Contudo, analisando-se as alegações e as provas apresentadas pelo impugnante,
verifica-se que, ainda que o pagamento da corretagem sobre a alienação objeto
do auto de infração impugnado esteja previsto no Contrato de Opção de Venda
apresentado (fls. 226/227), o contribuinte não logrou comprovar efetivamente os
pagamentos decorrentes do referido contrato, nem quaisquer outros que possam
ser considerados inequivocamente como pagamentos a título de corretagem
passíveis de serem abatidos do valor de alienação.
(...)
Ressalte-se que, inicialmente, o contribuinte apresentou recibos emitidos por José
Maurício Lourenço Teixeira, Salvador Empreendimentos Ltda., Waldelino da Silva
Pinheiro Junior, A. T. Sobrinho e Raimundo Evaldo Temóteo Mangueira.
Após ser intimado pela Fiscalização (fls. 70/71) a esclarecer como se deram os
pagamentos dos referidos recibos, bem como comprovar as efetivas
transferências dos numerários, o contribuinte apresentou planilhas de
pagamentos, indicando que parte dos valores foram pagos em espécie e outra
parte por meio de cheques, apresentando cópias de cheques por ele emitidos (fls.
77 a 103).
Diversos dos cheques, contudo, foram nominais a pessoas diferentes daquelas
que emitiram os recibos apresentados. Diante desses documentos, e após a
intimação das pessoas que emitiram os recibos apresentados, bem como de
outras que teriam recebido os cheques, a Fiscalização verificou uma série de
divergências, conforme trecho do Termo de Intimação Fiscal de fls. 159 a 165, a
seguir transcrito:
(...)
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.901 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726472/2012-67
8
Após ser cientificado das divergências, o contribuinte apresentou novos recibos,
diferentes dos anteriores, bem como contrato de Opção de Venda firmado com a
empresa Lazer Empreendimentos Imobiliários, informando que a referida
empresa, representada por seu sócio administrador, Sr. Eduardo da Silva Ferreira,
foi a que teve a opção da venda, representou o impugnante na negociação e
“coordenou todos os pagamentos dos outros intermediários que participaram de
alguma forma da intermediação imobiliária na venda da Fazenda Imperial (...)”.
Referido contrato, conforme já relatado, foi firmado entre o contribuinte e
empresa que não havia sido inicialmente apontada como intermediadora da
operação imobiliária em análise.
Destaca-se que o impugnante alega que manteve tratativas, para a operação de
venda da Fazenda Imperial, com os senhores Eduardo da Silva Ferreira, sócio da
empresa Lazer Empreendimentos Imobiliários Ltda., Salvador Arlindo Dias, sócio
da empresa Salvador Empreendimentos Ltda., José Maurício Lourenço Teixeira e
Raimundo Evaldo Timóteo Mangueira.
Contudo, em que pese a alegação do impugnante, não foram anexados quaisquer
contratos ou documentos que atestem a contratação de outras pessoas ou
empresas, além da mencionada no contrato acima referido, para efetuar a
intermediação imobiliária.
A alegação de que tais acertos foram feitos verbalmente causa estranheza,
sobretudo se considerarmos os significativos valores envolvidos, e a inexistência
de contratos por escrito relacionados a possíveis acertos com outros
intermediadores, conforme determinam as normas anteriormente mencionadas,
tem como efeito primordial a ausência de elemento de prova que aproveitaria,
sobretudo, ao próprio interessado.
(...)
Nesse ponto, cumpre destacar, mais uma vez, que as versões apresentadas pelo
interessado no decorrer do procedimentos de fiscalização são confusas e
contraditórias. Os recibos apresentados inicialmente pelo contribuinte à
Fiscalização, para comprovar os pagamentos a título de intermediação imobiliária,
foram emitidos por pessoas diferentes daquelas que constam nos recibos
apresentados posteriormente, para comprovar os mesmos pagamentos.
Dessa forma, tais recibos revestem-se de valor probatório bastante reduzido, de
modo que, isoladamente, não têm o condão de comprovar os pagamentos
alegados.
São necessárias, portanto, outras formas de comprovação, mais robustas,
especialmente no que diz respeito à existência de contrato estabelecendo a
corretagem e à transferência dos recursos (efetivo pagamento), conforme
inclusive solicitado pela Fiscalização no Termo de Intimação de fls. 70/71.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.901 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726472/2012-67
9
Nessa esteira, e analisando-se os elementos de prova juntados aos autos, conclui-
se que, para a comprovação do pagamento da corretagem, seria necessário que
houvesse uma correlação entre o contrato anexado pelo contribuinte e os recibos
apresentados, e ainda que tais recibos estivessem lastreados pela comprovação
da transferência dos recursos neles mencionados. Os documentos anexados,
contudo, não demonstram a correlação acima mencionada, como se verá a seguir.
Os únicos recibos emitidos pela empresa contratada pelo impugnante para
realizar a intermediação imobiliária (Lazer Empreendimentos Imobiliários, nos
termos do contrato de fls. 226/227) são os de fls. 232 (Valor de R$750.000,00) e
233 (valor de R$485.000,00).
Contudo, tais recibos não estão acompanhados na comprovação da efetiva
transferência dos recursos, conforme solicitado pela Fiscalização. Destaque-se
que, embora o contribuinte tenha apresentado cópias de cheques nominais
durante o procedimento de fiscalização, apenas um desses cheques, no valor de
R$100.000,00, (fl. 92) é nominal à empresa Lazer Empreendimentos Imobiliária.
Contudo, não consta nos autos a informação de que este cheque foi efetivamente
compensado, ou seja, de que o valor foi, de fato, pago à empresa.
Em relação ao cheque cuja cópia está anexada à fl. 88, cumpre esclarecer que,
embora o contribuinte o tenha relacionado também como emitido para
pagamento à Lazer Empreendimentos Ltda., o documento encontra-se ilegível,
não sendo possível confirmar esta informação.
Quanto aos demais recibos apresentados na impugnação - emitidos por Eduardo
da Silva Ferreira, Salvador Empreendimentos e Waldelino da Silva Pinheiro Júnior
(este em conjunto com Edvaldo Cortes Moreira) - reitera-se que não são aptos,
isoladamente, a comprovar a dedução de corretagem pleiteada.
(...)
Em relação à alegação do contribuinte, de que a empresa contratada teria
coordenado todos os pagamentos daqueles que participaram de alguma forma da
intermediação imobiliária na venda da Fazenda Imperial, impende ressaltar que o
contrato, em momento algum, prevê a participação de outros intermediários na
operação, não havendo, também, previsão de pagamentos a pessoas estranhas ao
contrato.
Especialmente no que se refere ao recibo emitido por Salvador Empreendimentos
Ltda., além de se tratar de recibo emitido por pessoa jurídica estranha ao contrato
apresentado, conforme mencionado acima, consta nos autos que esta empresa
teria participado da intermediação imobiliária, mas representando os
compradores da Fazenda Imperial (Itaboraí Empreendimentos Imobiliários S/A), e
não o contribuinte.
É o que se depreende da Notificação Extrajudicial de suspensão dos pagamentos
relacionados à escritura pública de compra e venda da Fazenda Imperial (fls. 228 a
230), feita pela empresa Salvador Empreendimentos Ltda.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.901 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726472/2012-67
10
Dessa forma, não restou esclarecida a razão pela qual a empresa Salvador
Empreendimentos Ltda. teria recebido comissão do contribuinte (vendedor do
imóvel), já que representava empresa compradora do imóvel.
Por esse motivo, em que pese a existência, nos autos, de cheques emitidos pelo
contribuinte em nome da empresa Salvador Empreendimentos Ltda., não há
como concluir que o ônus do pagamento da intermediação imobiliária
eventualmente efetuada por esta empresa tenha sido suportado pelo
contribuinte.
Destaca-se que no documento anexado à fl. 231, consta que a notificação
extrajudicial acima mencionada foi tornada sem efeito em razão de composição
efetuada entre a empresa Salvador Empreendimentos Imobiliários Ltda., Lazer
Empreendimentos e o contribuinte, referente ao pagamento da comissão devida
pela intermediação da venda da Fazenda Imperial. Tal documento não esclarece,
contudo, qual teria sido este acerto, e se dele decorreu algum ônus para o
contribuinte referente à intermediação.
(...)
Especificamente no que diz respeito aos cheques nominais a Letícia Monteiro
Passos, nos valores de R$110.000,00 (fl. 83) e R$150.000,00 (fl. 87), ainda que
esta seja sócia da empresa Lazer Empreendimentos, conforme alegado pelo
contribuinte, estes também não são aptos a comprovar o pagamento dos valores
de intermediação imobiliária previstos no contrato anexado. Ressalte-se que o
contrato foi firmado com a empresa Lazer Empreendimentos, pessoa jurídica,
inscrita no CNPJ 27.771.625/0001-03, e não com Letícia Monteiro Passos. Além
disso, o próprio contribuinte afirmou, em um de seus esclarecimentos, que não
conhece Letícia Monteiro Possas e que ela não teve participação na
intermediação (fl. 177).
Ressalte-se que, em resposta à intimação da RFB, Letícia Monteiro Possas afirmou
os cheques acima mencionados referem-se a parte da comissão sobre a venda da
Fazenda Imperial, recebida pela empresa Lazer Empreendimentos Imobiliários
Ltda, de cujo quadro societário faz parte, junto com seu marido, e que tais valores
foram depositados em sua conta corrente “por conta de distribuição de lucros,
sendo 95% para seu marido e 5% referente a sua participação”.
Afirma também que pessoalmente nunca realizou negócios jurídicos com Oswaldo
da Rosa Lisboa ou com Waldelino Pinheiro da Silva Junior, e que todos os negócios
foram realizados através da empresa Lazer Empreendimentos, da qual é sócia.
Cumpre trazer à baila, neste momento, o chamado Princípio da Entidade, o qual
encontra-se definido na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade no
750/93, art. 4o, abaixo transcrito:
(...)
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.901 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726472/2012-67
11
Conforme corretamente destaca a Fiscalização, “a documentação apresentada,
inteiramente produzida pelo próprio contribuinte ou pelos beneficiários dos
pagamentos, é absolutamente frágil e contraditória entre si, não constituindo
prova hábil da existência da atividade de corretagem” e “(...) os pagamentos não
se revestem das características de corretagem”.
Dessa forma, ainda que estejam presentes nos autos indícios de que possa ter
ocorrido, no caso, pagamento de corretagem relativo à venda do imóvel objeto do
ganho de capital apurado, não é possível concluir quais foram os valores
efetivamente pagos, a quem teriam sido pagos, nem afirmar que o ônus de tais
pagamentos tenha, de fato, sido suportado pelo contribuinte.
Portanto, os elementos que constam nos autos não autorizam qualquer
abatimento, a título de corretagem, no valor de alienação utilizado para apuração
do ganho de capital em comento.
Depreende-se dos excertos encimados que foram identificadas, no processo,
diversas divergências e contradições entre as versões e documentos apresentados pelo
contribuinte ao longo do procedimento de fiscalização.
Entre as divergências encontradas, destaca-se que duas pessoas afirmaram
desconhecer a intermediação imobiliária e negaram o recebimento dos valores que constam nos
recibos apresentados, tendo uma delas (Waldelino Pinheiro da Silva Júnior) afirmado
expressamente que a assinatura que constava no recibo emitido em seu nome não era sua.
Após ser cientificado das divergências, o contribuinte apresentou novos recibos,
diferentes dos anteriores, bem como contrato de Opção de Venda firmado com a empresa Lazer
Empreendimentos Imobiliários.
Como bem observado pela DRJ, referido contrato foi firmado entre o contribuinte e
empresa que não havia sido inicialmente apontada como intermediadora da operação imobiliária
em análise.
Assim sendo, cumpre destacar, mais uma vez, que as versões apresentadas pelo
interessado no decorrer dos procedimentos de fiscalização são confusas e contraditórias. Os
recibos apresentados inicialmente pelo contribuinte à Fiscalização, para comprovar os
pagamentos a título de intermediação imobiliária, foram emitidos por pessoas diferentes daquelas
que constam nos recibos apresentados posteriormente, para comprovar os mesmos pagamentos
Para além do exposto, como dito alhures, o contribuinte, na apuração de ganho de
capital feita à época dos fatos, não abateu qualquer valor a título de intermediação imobiliária.
Portanto, os elementos que constam nos autos não autorizam qualquer
abatimento, a título de corretagem, no valor de alienação utilizado para apuração do ganho de
capital em comento.
Conclusão
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.901 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726472/2012-67
12
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 312
DF CARF MF
Original